Tribunal: TJSP
Processo: 1073351-19.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000403222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1073351-19.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BIMBO DO
BRASIL LTDA, é apelado JACI CRUZ TRANSP. LOG. LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
CESAR LACERDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073351-19.2019.8.26.0100 - rs
2
VOTO No 36.621
APELAÇÃO CÍVEL No 1073351-19.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: BIMBO DO BRASIL LTDA.
APDA.: JACI CRUZ TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA.
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: TAMARA HOCHGREB
MATOS
Competência recursal. Contrato de transporte.
Ação de cobrança. Seção de Direito Privado II.
É da segunda subseção da Seção de Direito
Privado desta Corte (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) a
competência preferencial para conhecer de recurso
interposto em ação oriunda de contrato de
transporte (Resolução no 623/2013, artigo 5o, II.1).
Recurso não conhecido. Redistribuição
determinada.
Cuida-se de apelação interposta por
Bimbo do Brasil Ltda. contra a respeitável sentença de fls. 8.240/8.244,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de cobrança movida
por Jaci Cruz Transportes e Logística Ltda..
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.
Esta Câmara de Direito Privado não é
competente para conhecer do presente apelo, pois a r. sentença recorrida
foi proferida em ação fundada no contrato de transporte firmado entre as
partes (fls. 8.145/8.164).
Portanto, a competência para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
28a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1073351-19.2019.8.26.0100 - rs
3
julgamento deste recurso se encaixa no disposto no art. 5o, inciso II.1 da
Resolução no 623/2013 deste Tribunal, segundo o qual compete
preferencialmente à segunda subseção da Seção de Direito Privado,
composta pelas 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras, o julgamento das “ações
oriundas de representação comercial, comissão mercantil,
comodato, condução e transporte, depósito de mercadorias e
edição” (grifo nosso).
A propósito, confira-se julgado do
Grupo Especial da Seção do Direito Privado desta Corte, relatado pelo
eminente Desembargador Costa Netto:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA

Ação de cobrança Contrato de transporte de mercadorias
Causa de pedir e pedido principal da demanda atinente à
matéria de competência da Segunda Subseção da Seção de
Direito Privado (11a Câmara) Resolução no 623/2013, deste
Tribunal, artigo 5o, II.1
Reconhecida a competência da
Câmara
suscitada.”
(Conflito
de
Competência
no
0011766-55.2020.8.26.0000 - J. 17.04.2020).
Diante do exposto, não se conhece do
recurso, determinando-se sua redistribuição a uma das Câmaras integrantes
da segunda subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (11a a 24a,
37a e 38a), que têm competência preferencial para apreciar a matéria.
CESAR LACERDA
Relator